Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL E VEÍCULO COMUNS. USO E FRUIÇÃO EXCLUSIVOS POR EX-CONSORTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. MORADIA DA FILHA DO EX-CASAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito do condômino e ex-consorte, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados, na maioria das vezes, pelo custo da sua locação.

2. Tendo em vista que o autor presta alimentos em pecúnia em favor de sua filha, o fato de residir no imóvel não tem o condão de eximir a genitora que ocupa o bem, quanto ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo, proporcionalmente à sua cota parte.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.